Tribunal: TJPA
Processo: 0011024-16.2018.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0011024-16.2018.8.14.0006
APELANTE:
JOÃO VITOR CABRAL CHAGAS
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DO §2º-A, INCISO I, DO ART. 157, DO CPB, ANTE A SUA INCONSTITUCIONALIDADE - IMPROVIDO - O DISPOSITIVO ESTÁ EM PLENO VIGOR, E DESRESPEITÁ-LO SERIA DIRETA OFENSA À VONTADE DO LEGISLADOR E À SEPARAÇÃO E INDEPENDÊNCIA DOS PODERES - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.
1 - DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DO §2º-A, INCISO I, DO ART. 157, DO CPB, ANTE A SUA INCONSTITUCIONALIDADE:
É incabível a alegação de inconstitucionalidade da majorante prevista no §2º-A, inciso I, do art. 157, do CPB, quando até o presente momento o Pretório Excelso não se manifestou sobre tal alegação, sendo, portanto, constitucional o dispositivo, sobretudo em razão de estar em pleno vigor.

O inconformismo da defesa do apelante em relação ao patamar de elevação (2/3 - dois terços), estipulado com a alteração trazida pela pela Lei 13.654/2018, demonstra nada mais do que o inconformismo com o patamar determinado pelo legislador, o qual se mostra proporcional e razoável, ante à potencialidade lesiva e letal do uso de uma arma de fogo em um delito de roubo.

Nessa esteira de raciocínio, tendo a alteração legislativa observado o devido processo legislativo e legal, bem como os preceitos constitucionais, descumprir sua determinação feriria de pronto o princípio constitucional da independência e separação dos poderes.

2 - RECURSO CONHECIDO
e
IMPROVIDO,
nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

O julgamento do presente feito foi presidido pela Exma. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 28 de julho de 2020.
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0011024-16.2018.8.14.0006
APELANTE:
JOÃO VITOR CABRAL CHAGAS
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
JOÃO VITOR CABRAL CHAGAS
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena definitiva de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, sendo cada dia na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Narra a exordial acusatória no dia 02/09/2018, por volta das 10h20min, na Travessa WE-31, próximo ao SEMUTRAN, Cidade Nova, Ananindeua/PA, o denunciado
JOÃO VITOR CABRAL CHAGAS
, foi preso em flagrante delito por tentar subtrair mediante grave ameaça, com ajuda de outro nacional, portando uma arma de fogo tipo revolver, o veículo pertencente à vítima Romulo Reis Moraes, marca Chev/Prisma 1.4, cor vermelha, ano/modelo 2014/2015, Chassi 9BGKS69L0FG111524, Placa OTX-4414. Sendo que o delito não se consumou por circunstâncias alheias a vontade do denunciado. Continua a sua explanação, afirmando que a vítima estava tirando o carro da garagem de sua residência quando desceu do veículo para fechar o portão e fora surpreendido por um nacional, o qual ordenou que entregasse a chave do carro, o que foi negado, ocasião em que o denunciado se aproximou do depoente e levantou a camisa a fim de pegar uma arma de fogo. Porém a vítima pegou a arma do nacional, iniciando-se uma luta corporal com o mesmo. Neste instante o comparsa do denunciado entrou na luta para tentar tirar a arma que estava em disputa e desferiu alguns chutes no depoente.

Em ato contínuo, aproximaram-se alguns populares que passavam pelo local e detiveram João Vitor Cabral Chagas, ora denunciado, enquanto que o seu comparsa empreendeu fuga para local incerto e não sabido. Guardas Municipais tomaram conhecimento dos fatos através de populares quando estavam às proximidades de um Supermercado, neste município, ocasião em que ao chegarem ao local encontraram o denunciado sendo agredido pela multidão, sendo retirado do meio dos populares e encaminhado à Seccional da Cidade Nova juntamente com a vítima e com a arma de fogo que estava em seu poder no momento da tentativa delituosa.

A denúncia fora recebida em 21/09/2018. (fl. 08/08-v)

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 45/52)

O réu opôs Embargos de Declaração, alegando omissão na sentença em relação à tese de inconstitucionalidade do §2º-A, inciso I, do art. 157, do CPB. (fls. 56/58)

À fl. 60, o
parquet
se manifestou pelo DESPROVIMENTO dos Embargos de Declaração.

Às fls. 61/61-v, o Juízo
a quo
NEGOU PROVIMENTO aos Embargos de Declaração, ante a mera rediscussão de matéria já apreciada em sentença.

Inconformado,
JOÃO VITOR CABRAL CHAGAS
interpôs recurso de Apelação Criminal (fl. 63), com razões recursais às fls. 64/71.

Aduz, em suma, que o §2º-A, inciso I, do art. 157, do CPB é inconstitucional, devendo ser afastada a referida majorante, e aplicada a fração anterior à revogação pela Lei n. 13.654/2018.

Às fls. 74/76, foram apresentadas
CONTRARRAZÕES
pelo
parquet
pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 79)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso de apelação. (fls. 83/85)

É o relatório que ora submeto à Douta revisão, e sugiro a inclusão em pauta virtual.

Belém/PA,
28 de julho de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.
MÉRITO
DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DO §2º-A, INCISO I, DO ART. 157, DO CPB, ANTE A SUA INCONSTITUCIONALIDADE

É incabível a alegação de inconstitucionalidade da majorante prevista no §2º-A, inciso I, do art. 157, do CPB, quando até o presente momento o Pretório Excelso não se manifestou sobre tal alegação, sendo, portanto, constitucional o dispositivo, sobretudo em razão de estar em pleno vigor.

O inconformismo da defesa do apelante em relação ao patamar de elevação (2/3 - dois terços), estipulado com a alteração trazida pela pela Lei 13.654/2018, demonstra nada mais do que o inconformismo com o patamar determinado pelo legislador, o qual se mostra proporcional e razoável, ante à potencialidade lesiva e letal do uso de uma arma de fogo em um delito de roubo.

Nessa esteira de raciocínio, tendo a alteração legislativa observado o devido processo legislativo e legal, bem como os preceitos constitucionais, descumprir sua determinação feriria de pronto o princípio constitucional da independência e separação dos poderes.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da sentença ora vergastada, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, 28 de julho de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator